Tribunal: TCU
Processo: 015.017/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0276324-39, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 649009, função null, que teve como objeto APOIO AO FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES DO AGRESTE (no da TCE no sistema: 458/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 10269/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Sociedade de Aprendizagem da Participação e Eliete Maria da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 649009, firmado entre a Secretaria Especial de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e a Sociedade de Aprendizagem da Participação, que tinha por objeto o " Apoio ao Fortalecimento das Cooperativas de Agricultores Familiares do Agreste ". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial deste Tribunal (peças 56 a 58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição, cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Considerando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição quinquenal e, em razão disso, arquivar o presente processo, bem como dar conhecimento deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.017/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliete Maria da Silva (XXX.106.704-XX); Sociedade de Aprendizagem da Participação (04.590.249/0001-55). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.